Tribunal: TJBA
Processo: 8004097-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004097-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VICTOR GEORGE GUERRA NICOLAU

Advogado(s)
:
NELSON FARIAS MACHADO NETO, VICTOR GEORGE GUERRA NICOLAU

AGRAVADO: LUIZ RAIMUNDO BARREIROS GAVAZZA e outros

Advogado(s)
:
FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por Victor George Guerra Nicolau contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, ao julgar agravo de instrumento, negou provimento ao recurso e manteve decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança relacionado ao concurso da Bahiagás. O embargante alegou contradição e omissão quanto à leitura do REsp 1.933.794/AM (STJ) e à aplicação da cláusula de reserva de plenário do art. 97 da Constituição Federal, requerendo efeitos infringentes para convocação de candidato PcD ou remessa ao Órgão Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto à aplicação do REsp 1.933.794/AM do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão no enfrentamento da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O acórdão embargado reconhece expressamente o óbice do art. 97 da CF/88 à declaração de inconstitucionalidade, sem realizar controle abstrato ou difuso, e apenas afasta a tutela de urgência por ausência de probabilidade do direito, não havendo contradição interna com o REsp 1.933.794/AM, que trata de hipóteses específicas de controle incidental, as quais não se aplicam ao caso concreto.

4 - Inexiste omissão, pois o voto embargado enfrentou de forma clara a alegação de inconstitucionalidade, consignando expressamente a incidência da cláusula de reserva de plenário como premissa suficiente para o indeferimento da tutela de urgência.

5 - Não se verificam vícios que autorizem a atribuição de efeitos infringentes, os quais apenas se admitem de forma excepcional, quando a correção de premissa equivocada, omissão, contradição ou obscuridade levar, necessariamente, à alteração do resultado, o que não ocorre na hipótese em exame.

6 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - A referência ao REsp 1.933.794/AM, que admite controle incidental em mandado de segurança, não configura contradição quando o acórdão embargado apenas afasta a tutela por ausência de probabilidade do direito, sem declarar inconstitucionalidade.

2 - A cláusula de reserva de plenário do art. 97 da CF/88, quando expressamente observada no julgamento, afasta a alegação de omissão quanto ao controle de constitucionalidade.

3 - A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige a correção de vício integrativo que, necessariamente, implique modificação do resultado, o que não se verifica no caso concreto.

4 - Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir fundamentos de mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput e VIII; art. 97; CPC/2015, arts. 1.022 e 937; RITJBA, art. 187, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.933.794/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.08.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.231.686/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.12.2023, DJe 14.12.2023; STF, Súmula 266.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão embargado, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

06